Tribunal: STF
Processo: Inq 4393
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-23
Data de publicação: 2018-10-23

Ementa:
Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. 4. O Poder Judiciário tem o poder e o dever de controlar a investigação preliminar, limitando eventuais abusos na persecução penal e resguardando direitos e garantias fundamentais. 5. Na forma do art. 231, § 4º, e, do Regimento Interno do STF, o relator deve determinar o arquivamento do inquérito quando verificar a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, nos casos em que forem descumpridos os prazos para a instrução do inquérito. 6. Violação ao sistema acusatório inexistente. 7. A pendência de investigação, por prazo irrazoável, sem amparo em suspeita contundente, ofende o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). 8. A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Esta norma deve ser projetada também para a fase de investigação. 9. Arquivamento compatível com a posição firmada na AP 937 QO. 10. Antes de determinar a declinação da competência, deve-se analisar os autos para verificar a legitimidade da continuidade das investigações, concretizando a função do julgador como garante dos direitos fundamentais na etapa preliminar da persecução penal. 11. Agravo regimental não provido.